Tribunal: STF
Processo: RHC 57668
Classe: RHC
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-02-26
Data de publicação: 1980-02-26

Ementa:
CRIME CONTRA A HONRA. SUJEITO PASSIVO. PESSOA JURÍDICA. DIRIGENTE DE
BANCO. SE A QUEIXA-CRIME FOI OFERECIDA EM NOME PESSOAL DO PRESIDENTE
DO BANCO, NÃO SE IMPÕE A INDAGAÇÃO SOBRE A POSSIBILIDADE DE PESSOA
JURÍDICA SER SUJEITO PASSIVO DE CRIME CONTRA A HONRA. RECURSO
IMPROVIDO.